Tribunal: TJSP
Processo: 1012770-82.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
RECURSO DA AUTORA – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA OU DIFERIMENTO DAS CUSTAS – Benefício pleiteado na fase recursal – Descabimento – Não demonstrada a ausência de higidez financeira da autora
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – Questionamento quanto à taxa de juros aplicada, com fundamento na Lei no 13.918/09 que alterou a redação do artigo 96 da Lei no 6.374/89 – Cabimento – Lei no

Ementa:
RECURSO DA AUTORA – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA OU DIFERIMENTO DAS CUSTAS – Benefício pleiteado na fase recursal – Descabimento – Não demonstrada a ausência de higidez financeira da autora
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – Questionamento quanto à taxa de juros aplicada, com fundamento na Lei no 13.918/09 que alterou a redação do artigo 96 da Lei no 6.374/89 – Cabimento – Lei no 13.918/09 que teve a parcial inconstitucionalidade declarada incidentalmente pelo Colendo Órgão Especial – Aplicabilidade da taxa SELI
MULTA PUNITIVA – Caráter confiscatório – Penalidade que supera o valor da obrigação principal – Inadmissibilidade – Redução ao patamar de 100%
PROTESTO DE CDA – Cabimento – Exclusão tão somente da parcela que excede o limite ora aplicável – Inviabilidade de obstar os efeitos secundários do débito (como protesto, por exemplo) – Prevalência da certeza e liquidez dos débitos inscritos em dívida ativa – Aplicação do quanto decidido na ADI no 5.135/DF e no Tema 777/STJ
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Verba arbitrada em conformidade com o disposto no art. 85, do CPC Manutenção do valor fixado – Ação julgada parcialmente procedente em 1a Instância – Sentença mantida – Recursos oficial e voluntários improvidos.